Tribunal: STF
Processo: ARE 1097074
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.